Tribunal: TJES
Processo: 5009645-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009645-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
RECORRIDO: FABIANO DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. NOTA FISCAL UNILATERAL. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito com danos morais, ajuizada pelo recorrido em face da empresa recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2025 foi impedido de realizar uma compra em Colatina/ES, pois seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA). A restrição foi inserida pela empresa recorrente, referente a um suposto débito de R$ 308,40, vencido em 08/09/2023.

Por outro lado, o recorrente, em sede de contestação, afirma que o serviço de transporte foi efetivamente prestado e que como o frete não foi pago, a negativação seria uma medida lícita para cobrar um crédito vencido.

Em sede de

sentença (ID 18096067) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (contrato de n. 2308133788), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferi da nestes autos
.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 76119934.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([14/10/2023], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 18096073).

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 18096074), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas, conforme fundamentação já exposta na sentença.

A procuração outorgada pelo autor é válida para o foro em geral. A presença do autor na audiência de conciliação supre qualquer irregularidade formal, conforme o Enunciado 77 do FONAJE.

A Braspress foi quem efetuou o registro nos cadastros de inadimplentes. Pela Teoria da Asserção, se o ato questionado partiu da ré, ela é parte legítima. Eventual erro de terceiro (Fortlev) deve ser discutido em ação de regresso.

A baixa da negativação por força de liminar não retira o interesse do autor em ver declarada a inexistência do débito e pleitear indenização.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O cerne da questão reside em verificar se o autor/recorrido contratou ou não o serviço de frete que originou a dívida de R$ 308,40.

A Recorrente sustenta que agiu amparada por uma Nota Fiscal emitida pela empresa
Fortlev
, que indicava o autor como remetente/pagador do frete. Todavia, a Nota Fiscal é documento de emissão unilateral por terceiro. Ao ser aplicada a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), cabia à Braspress apresentar o contrato de transporte assinado pelo autor ou prova inequívoca da solicitação do serviço por ele.

O comprovante de entrega anexado aos autos está assinado por um terceiro (Wanderson), sem que tenha sido provado qualquer vínculo de preposição ou parentesco com o autor. Assim, a cobrança é indevida.

Diante do exposto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa a regularidade de sua conduta e a ausência de responsabilidade civil, não comprovou a legitimidade do débito impugnado, já a simples emissão de nota fiscal, documento unilateralmente produzido, não é suficiente para demonstrar a efetiva contratação ou a entrega da mercadoria supostamente adquirida.

Essa fragilidade probatória se evidencia, sobretudo, quando se analisa o documento juntando no teor da contestação (
ID 80326804-pág. 07
) com suposta concordância com o pagamento do frete, em que se verifica a assinatura de terceiro estranho, identificado como
“Wanderson”
.

De tal modo, convenço-me da veracidade dos fatos narrados na petição inicial, já que parte requerida não logrou êxito em comprovar ter abordado o problema de forma adequada antes do ajuizamento da presente demanda, ônus que lhe incumbia, por se tratar de um fato modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC).

Isso considerado, ou seja, ante a ausência de prova quanto a existência de relação jurídica e de eventual débito, reputo como demonstrado que o débito que foi objeto de negativação do nome/CPF da parte requerente foi lançando indevidamente (
contrato de n. 2308133788
), razão pela qual a declaração de sua inexistência é medida que se impõe.

Dito isso, no que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. É quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine.”

Neste sentido, a negativação indevida caracteriza a falha na prestação do serviço prestado pela recorrente, o que enseja a condenação por danos morais, senão vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I . CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral proposta por Ana Paula dos Santos Abreu em face de Banco Pan S.A. alegando inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito após quitação do débito referente ao contrato nº 5454309628445004 . A autora quitou a dívida em 28/09/2022 porém a requerida não providenciou a exclusão da negativação, além de continuar cobrando o débito já pago. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não remover o nome da autora do cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da inscrição configura dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Restou comprovado nos autos que a autora quitou o débito em 28/09/2022 e a requerida não promoveu a exclusão do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, mesmo após o prazo legal de cinco dias úteis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1424792/BA). 4. Não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que o acordo e a quitação foram realizados diretamente na plataforma da requerida. 5 . A demora injustificada para retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, presume-se em razão da manutenção indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, independentemente de prova de prejuízo concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. 8 . Tese de julgamento: O credor tem o dever de solicitar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a contar do pagamento integral do débito. A manutenção indevida do nome em órgão de proteção ao crédito após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. O dano moral pela manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), independentemente de prova de abalo à imagem ou crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 355, I, e 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1424792/BA, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/09/2014; TJSP, Apelação Cível nº 1050140-14 .2016.8.26.0114, Rel . Des. Achile Alesina, j. 29/05/2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030222820238260201 Garça, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)